Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709838-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA, MARIA APARECIDA LEAL CARVALHO, ARIS BERKSON LEAL DE CARVALHO, NORTON MAXWEL DE CARVALHO, DEUSMAR APARECIDO DE CARVALHO, GISGLEIDE CRISTINA SARMANHO CARVALHO, GISELLE CRISTINA SARMANHO CARVALHO, EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO, EDVARD NILTON SARMANHO CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA CARVALHO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÚBIA SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA (inventariante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos do Arrolamento de Bens, processo n. 0710512-37.2021.8.07.0020, que assim decidiu (ID dos autos de origem): “Indefiro o pedido (Id. 11766300), visto que a retificação do registro de óbito, ante a negativa administrativa do titular do cartório, pode ser feita pela via judicial, no juízo competente. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte inventariante promova as diligências necessárias para a retificação da certidão de óbito, nos termos da decisão (Id. 115840269), sob pena de remoção.” Inconformada, a autora/inventariante recorre. Narra se tratar, na origem, de inventário dos bens deixados pelo Sr. ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO, falecido em 09/05/2021, na cidade do Gama – DF. Diz que dentre os herdeiros há uma filha do autor da herança, FÁTIMA SOLANGE DE CARVALHO, desaparecida há mais de trinta anos. Afirma que as diligências para tentar localizar Fátima foram infrutíferas. Aduz que na consulta ao CPF da desaparecida, constatou divergência de nome, o que resultou na determinação para retificação do registro de óbito do autor da herança. A retificação foi requerida ao cartório do 5o Ofício de Registro Civil, Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, a qual restou indeferida, conforme Nota Devolutiva daquele Tabelionato (ID 117663602 dos autos de origem), em que o i. Escrevente Supervisor informou: “Trata-se de retificação extrajudicial requerida pela Sra. Núbia Solange de Carvalho da Silva, com o intuito de alterar o registro de óbito de seu pai, para retirar o nome “FÁTIMA SOLANGE”, consequentemente proporcionando a continuidade ao processo de inventário no 0710512.37.2021.8.07.0020. No entanto, a retificação não será possível na esfera extrajudicial, haja vista que a filiação está comprovada pela certidão de nascimento, anexada ao processo acima informado (ID 100297312), sendo, ademais, possível perceber a identificação tanto dos pais como dos avós paternos da Fátima, que convergem exatamente com a filiação assentada no óbito de Antonio de Souza Carvalho”. Por fim, caso haja discordância em relação à presente nota, é possível requerer a suscitação de dúvida ao Meritíssimo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal.” No presente caso, em que pese a divergência em relação à existência da suposta herdeira Fátima, o fato é que Sua Excelência a quo determinou que a mesma figurasse no polo passivo da lide, nos seguintes termos (ID 100420511, do processo de origem): “(...) - figurar no polo passivo a herdeira "Fátima/Municky", por ora com os dados constantes da consulta SINESP-INFOSEG (Id. 98367307), em razão da identidade de filiação e CPF, com o documento de Id. 100297311”. A toda evidência, há nítido interesse conflitante entre a desaparecida e os demais herdeiros, que ora pugnam pelo “conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a reserva de quinhão da herdeira desaparecida.” (ID 34001114 - Pág. 7) Ora, a teor do art.671 do CPC, no inventário: “Art. 671. O juiz nomeará curador especial: I - ao ausente, se não o tiver; II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses". Nesse aspecto, com o fito de obstar eventual nulidade, mostra-se prudente que seja instada a Curadoria Especial a se manifestar em nome da ausente. Nesse aspecto, determino a remessa dos atos a ilustre Curadoria Especial para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, em favor da herdeira ausente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator